Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-31.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012531-31.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: CONFECCOES SOUZA RODRIGUES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONFECÇÕES SOUZA RODRIGUES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 595- 50.2009.811.0018, que não reconheceu a ocorrência da prescrição tributária.
Alega que a pretensão executória estaria acobertada pelo manto da decadência ou da prescrição intercorrente.
Sustenta que “a prescrição é matéria de ordem pública e o seu reconhecimento não demanda qualquer dilação probatória, nada impede que esse Sodalício adentre diretamente ao mérito da questão e reconheça a ocorrência da prescrição a partir dos documentos apresentados pelo próprio agravado, como tem sido feito em diversas ocasiões sintonizadas aos princípios da celeridade e economia processuais, nos termos do que adiante será demonstrado”.
Alega ainda, que “ a data de vencimento da obrigação foi adotada como marco inicial da contagem do prazo prescricional sede de recurso repetitivo, o que torna obrigatória a sua aplicação diante do disposto no artigo 927, inciso III, do CPC.”
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O recurso visa à reforma da decisão proferida na instância singela, que deixou de reconhecer a prescrição intercorrente em sede de exceção de executividade.
Consta dos autos, que a Execução Fiscal foi ajuizada em 17.3.2009, referente à certidão de dívida ativa no. 20084055, no valor total de R$. 81.679,52.
O despacho citatório ocorreu em 7.5.2009, sem êxito, conforme AR devolvido com a expressão MUDOU-SE.
Em 27.9.2010, foi determinada a citação via edital, inexitosa, oportunidade que o Juízo singular, determinou a manifestação do Fisco, que requereu a penhora on line.
Entrementes, o Agravante ingressou com Processo administrativo, de modo que, a constituição do débito tributário ocorreu com a lavratura da NAI/AIIM: 8081001200070200410 em 13/10/2004, portanto, dentro do prazo decadencial.
Além disso, o contribuinte foi intimado da autuação por edital publicado no Diário Oficial em 13/12/2004, sem efetuar qualquer manifestação, sendo posteriormente o PAT enviado para inscrição em dívida ativa.
Após a intimação do contribuinte e sem apresentação de defesa do contribuinte o crédito foi definitivamente constituído.
Assim, não há como reconhecer nenhuma das modalidades de prescrição, em especial a prescrição intercorrente.
Isso porque, a prescrição intercorrente é instituto de caráter excepcional, que ocorre durante o trâmite processual e somente tem aplicabilidade quando, após a propositura do feito, houver a superveniência de hiato processual, impeditivo de prosseguimento da demanda em razão da não localização do devedor e/ou da não localização de bens passíveis de penhora.
A propósito, em se tratando de Direito Tributário, cumpre salientar que a prescrição extingue tanto a pretensão/direito de ação quanto o crédito tributário.
Neste sentido, eis a lição de Hugo de Brito Machado:
Se a prescrição atingisse apenas a ação para cobrança, mas não o próprio crédito tributário, a Fazenda Pública, embora sem ação para cobrar seus créditos depois de cinco anos de definitivamente constituídos, poderia recusar o fornecimento de certidões negativas aos respectivos sujeitos passivos. Mas como a prescrição extingue o crédito tributário, tal recusa obviamente não se justifica. (Curso de Direito Tributário, 16.a ed., Malheiros Editores, p. 164).
A norma inserta no art. 40, da Lei no 6.830/80, disciplina a prescrição intercorrente nas execuções fiscais:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Da leitura do texto normativo supratranscrito infere-se que, uma vez citado o devedor, sem que sejam localizados bens penhoráveis, a ação executiva fiscal será suspensa, mediante intimação pessoal do representante judicial da Fazenda credora (dispensada nos casos em que a própria Fazenda requer a suspensão), sendo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, será arquivada provisória e automaticamente, contando-se a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição, que somente poderá ser decretada pelo julgador após a oitiva do exequente.
No caso em apreço, quando o executado apresentou a exceção de prexecutividade, sustentando a ocorrência de prescrição do crédito tributário, desapareceu um dos requisitos para o reconhecimento do instituo da prescrição intercorrente, qual seja o da não localização do devedor.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora